Tribunal: TJDFT
Processo: 0747454-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA N.o 28 DO STF. PARCELA INCONTROVERSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o § 4o do art. 535 do CPC, o cumprimento de sentença contra a Fazenda pública, no que toca à parte incontroversa da obrigação, deve prosseguir regularmente em face do ente público, independente de julgamento de recurso.
2. A respeito do tema em análise de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal de Federal editou o Tema n.o 28 com a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
3. No caso, verifica-se que no momento processual atual ainda não há a determinação de valor incontroverso, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição, razão pela qual o juízo a quo determinou o envio dos autos a contadoria judicial para a realização de cálculos e definição dos valores devidos. Assim, não é possível o prosseguimento da execução com a expedição de requisitório total ou parcial ou precatório, cujo valor ainda não se encontra definido, devendo-se aguardar a preclusão da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.